Tribunal: TJPA
Processo: 0013977-84.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013977-84.2017.8.14.0006

APELANTE: FELIPE PIEDADE DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria e materialidade do crime de roubo.

2. Na espécie, o ofendido relatou com firmeza em juízo que teve seus pertences subtraídos pelo apelante com grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, tendo a
res furtiva
sido recuperada graças à intervenção de terceiros, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

DOSIMETRIA PENAL. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO INIDÔNEA. VETORIAL NEUTRALIZADA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. VIABILIDADE. PENA REDIMENSIONADA.

3. Considerando que o juízo
a quo
utilizou ações penais em curso para negativar os antecedentes do apelante, contrariando a Súmula 444 do STJ, bem como reconheceu a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca mesmo diante da superveniência da Lei n. 13.654/2018 (
novatio legis in mellius
), impõe-se a neutralização da referida vetorial e o decote da majorante para readequar a pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

FELIPE PIEDADE DOS REIS apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (ID 16004159).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, incisos V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, diante da
abolitio criminis
temporária operada pela Lei nº13.654/2018, e a aplicação da pena-base no mínimo legal por ausência de fundamentação idônea da vetorial relativa aos antecedentes criminais (ID 16004169).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 16004171), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso para reforma da dosimetria penal (ID 17607358).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelo auto apreensão de “um aparelho celular, motorola, dois chips, cores preto e amarelo e uma faca de mesa, cabo de madeira” (ID 16004147, pág. 15), enquanto a
autoria delitiva
restou demonstrada, em primeiro plano, a partir do depoimento dos policiais militares EVANDRO DA SILVA JUNIOR e ROGÉRIO MIRANDA DE CARVALHO colhidos na fase investigativa, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e relataram o seguinte:

“
Faz apresentar o nacional FELIPE PIEDADE DOS REIS, de 20 anos de idade, o qual no dia de hoje tomou de assalto o nacional JOÃO PAULO PALHETA PANTOJA, o qual é funcionário da rede celpa e se encontrava próximo do Abacatão no momento da abordagem. Diz a vítima que estava descansando o almoço em companhia de seu colega de trabalho Ronald Beckman, quando foi abordado pelo acusado que armado com uma faca de mesa, anunciou um assalto e tomou de seu poder o aparelho telefone celular, Motorola, dois chips, cores preto e amarelo, fugindo em direção da WE 68 com SM 24, cidade Nova VII. Que, referido elemento estava utilizando uma bicicleta com o qual evadiu-se mas foi perseguido pela vítima que utilizando o carro conseguiu detê-lo. Que, o acusado está sendo apresentado nesta seccional com lesões, provenientes de espancamento produzido pela população; Que, o relator afirma que foi acionado pelo ciop para deslocar-se até a WE 68, onde encontrava-se detido pela população” (ID 16004147 - Págs. 4/5)

A narrativa dos testemunhos policiais, bem como da testemunha ocular RONALD BECKMAN FRANÇA (ID 16004147, pág. 6), foi chancelada pelo depoimento da vítima JOÃO PAULO PALHETA PANTOJA colhido em juízo, conforme consta da sentença impugnada, transcrita no essencial:

“
A vítima João Paulo Palheta Pantoja afirmou em juízo de forma concatenada e contundente que estava trabalhando na empresa denominada Dínamo que era prestadora de serviço da concessionária de energia elétrica Rede Celpa e quando estava em seu horário de intervalo de almoço descansando embaixo de uma árvore o acusado chegou apontando-lhe uma faca para subtrair seu aparelho celular, tendo o ofendido observado a rua pela qual ele fugiu e junto com outras pessoas conseguiu capturá-lo e recuperar seu telefone, oportunidade em que o segurança de uma loja acionou a polícia que conduziu o réu à Delegacia para os procedimentos legais”. (ID 16004159 - Pág. 4)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento judicial da vítima guarda consonância com os elementos informativos, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Afastado o pleito absolutório, no tocante a dosimetria da pena verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação dos antecedentes criminais, nos seguintes termos:

“antecedentes criminais: não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 79330385, dos autos principais (Súmula n. 444, do STJ)” (ID 16004159 - Pág. 6)
.

Não obstante, o juízo sentenciante divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

A esse respeito, clarifico que a certidão de ID 16004158, mencionada pelo juízo sentenciante para majorar a reprimenda basilar, corresponde a processo que se encontra atualmente em andamento na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, conforme consulta ao sistema PJE (ApCrim n.
0010026-14.2019.8.14.0006
).

Nesse contexto, impõe-se a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes criminais e, por conseguinte, inexistindo vetores desfavoráveis ao apelante, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, correspondente a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da menoridade, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, à vista da Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por derradeiro, na terceira fase do cálculo dosimétrico, a pena foi elevada em 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, na época dos fatos.

Ocorre que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, assim, “tendo em vista a
abolitio criminis
,
promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). No mesmo sentido: (TJCE,
APR 0481361-80.2010.8.06.0001
, relator Des. Mario Parente Teófilo Neto; TJSP,
APR 0012801-02.2017.8.26.0050
, relator Des. Camilo Léllis).

Destarte, diante do afastamento da majorante do emprego de arma branca (faca) na espécie, fica a reprimenda estabelecida no patamar definitivo de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistindo qualquer outro elemento concreto a justificar a imposição de regime mais gravoso, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime aberto, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP.

Por derradeiro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o crime foi praticado com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para readequar a pena e o regime inicial de cumprimento da reprimenda, nos termos da fundamentação, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024